Tribunal: TJES
Processo: 0001617-47.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001617-47.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAPHAEL ROCHA MENDES
APELADO: EDP - ESCELSA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0001617-47.2016.8.08.0030

Apelante: Raphael Rocha Mendes

Apelado: Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 356/359), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fls. 373/374), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Raphael Rocha Mendes contra a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 378/387), suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado deferiu expressamente a inversão do ônus da prova, no entanto, na sentença lhe imputou a responsabilidade probatória, julgando improcedente os pedidos. No mérito, sustenta que (a) não utilizou a energia no período cobrado pela concessionária, especialmente para justificar valores 150 vezes superiores das faturas anteriores; (b) ainda que o contrato seja por demanda, com consumo mínimo determinado, não é autorizada a empresa estabelecer medição e cobrança distinto ao que efetivamente foi utilizado; (c) a medição sempre ocorreu por média aritmética, não se justificando retroativa do período em que falhou na apuração dos valores; (d) a apuração dos valores foi realizada de forma unilateral, sem qualquer oportunidade de defesa ao consumidor; (e) são nulas os valores que ultrapassam o real consumo de energia; (f) a suspensão do fornecimento de energia prejudicou a produção de milho, justificando a concessão da indenização por lucros cessantes; (g) em razão dos transtornos e abalos causados, há configuração de dano moral indenizável.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 395/409).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Conforme pacifica jurisprudência do TJES, a distribuição do ônus probatório constitui regra de instrução, não de julgamento, de modo que é vedado ao magistrado alterar, a qualquer pretexto, o respectivo ônus na sentença, sob pena de nulidade do ato em razão de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONSUMIDOR ANÁLISE ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM SENTENÇA REGRA DE INSTRUÇÃO NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL SENTENÇA ANULADA RECURSO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). 2. Justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada ainda na fase instrutória de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas. 3. Assim, a inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020). 4. É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão. 5. Destarte, uma vez que o deferimento da pretendida inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento não oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença. 6. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150250511, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/09/2022)

O magistrado de origem deferiu expressamente a inversão do ônus da prova em favor da parte apelada, consignado em sua decisão “
No caso dos autos, verifico que parte autora é tecnicamente, faticamente e juridicamente vulnerável em relação a parte ré, notadamente para a produção de provas que deverão instruir o feito para a apuração do fator determinante da ocorrência do evento danoso
”. (fls. 264).

Todavia, quando da sentença, ignorou a condição probatória determinada, para julgar improcedente os pedidos autorais, justificando que [...] “
caberia à parte autora comprovar a alegada falha na medição, através de perícia técnica, que não
fora designada tão somente em razão da inércia das partes quando da intimação para
especificarem/ratificarem as provas que pretendiam produzir, conforme decisão de fI. 262/265, concluindo que [...] inexistem nos autos quaisquer elementos capazes de infirmar a ́memória de massa ́ colacionada
pela parte ré, razão pela qual, tenho que não merece prosperar a impugnação ao referido documento
”.

Instado a esclarecer a contradição em embargos de declaração, o magistrado reconheceu a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, porém, adotou argumentos diversos para manter a decisão, apontando como suficientes os documentos apresentados pela concessionaria pública, a despeito de ter indicado na sentença a necessidade da prova técnica pericial.

Ainda que no contexto de inversão do ônus da prova a ausência da prova técnica possa imputar as consequências diretas à concessionária pública, nos termos do art. 370 do CPC, “
c
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

No caso, a controvérsia reside em supostas cobranças indevidas nas faturas de energia do apelante, em que aponta erro de medição, cujo questionamento não pode ser ilidido por planilha unilateral apresentada pela concessionária, de modo que a apuração técnica se mostra essencial, o que impõe a nulidade da sentença e retorno dos autos para a adequada instrução processual, sob o ônus da parte apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, acolhendo a preliminar, anular a sentença, determinando o retorno dos autos para a regular instrução processual, com a realização da prova pericial, sob ônus financeiro da parte apelada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE ENERGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO EM SENTENÇA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme pacifica jurisprudência do TJES, a distribuição do ônus probatório constitui regra de instrução, não de julgamento, de modo que é vedado ao magistrado alterar, a qualquer pretexto, o respectivo ônus na sentença, sob pena de nulidade do ato em razão de cerceamento de defesa;

2. A revogação tácita da inversão do ônus da prova na sentença configura cerceamento do direito de defesa, impondo a nulidade da sentença;

3. Ainda que no contexto de inversão do ônus da prova a ausência da prova técnica possa imputar as consequências diretas à concessionária pública, nos termos do art. 370 do CPC, “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”;

4. A controvérsia reside em supostas cobranças indevidas nas faturas de energia do apelante, em que aponta erro de medição, cujo questionamento não pode ser ilidido por planilha unilateral apresentada pela concessionária, de modo que a apuração técnica se mostra essencial;

5. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria, acolher a preliminar para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.